Tribunal: STJ
Processo: 2146298-92.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412737 - SP (2023/0240330-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAFEEIRA BERTIN LTDA
ADVOGADO
: PAULO LEAL LANARI FILHO - SP174017
AGRAVADO
: EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JÚNIOR - RJ059793
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
ANDRÉS ARÍZAGA ARCHILLA - SP400229
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO POR MEIO DE DOAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL NULA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS DONATÁRIOS. RECURSO DA
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. ADJUDICAÇÃO
DE
QUOTA
SOCIAL.
IMPUGNAÇÃO.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Salvo autorização do ordenamento jurídico, ninguém pode pleitear direito
alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). No caso, a pessoa jurídica não
possui legitimidade ativa para questionar o reconhecimento da fraude à
execução, em razão da ausência de contraditório prévio dos adquirentes das
quotas sociais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a sociedade possui legitimidade
ativa para questionar a constrição patrimonial de quotas sociais dos seus
sócios.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bc82f66-cf75-469d-9e06-eeb52f83ac95

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412737 - SP (2023/0240330-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAFEEIRA BERTIN LTDA
ADVOGADO
: PAULO LEAL LANARI FILHO - SP174017
AGRAVADO
: EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JÚNIOR - RJ059793
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
ANDRÉS ARÍZAGA ARCHILLA - SP400229
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO POR MEIO DE DOAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL NULA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS DONATÁRIOS. RECURSO DA
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. ADJUDICAÇÃO
DE
QUOTA
SOCIAL.
IMPUGNAÇÃO.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Salvo autorização do ordenamento jurídico, ninguém pode pleitear direito
alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). No caso, a pessoa jurídica não
possui legitimidade ativa para questionar o reconhecimento da fraude à
execução, em razão da ausência de contraditório prévio dos adquirentes das
quotas sociais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a sociedade possui legitimidade
ativa para questionar a constrição patrimonial de quotas sociais dos seus
sócios.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela CAFEEIRA BERTIN LTDA. contra a decisão
que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que não
conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a
adjudicação de quotas de sócio da sociedade agravante à agravada.
Sendo as quotas sociais direitos de terceiros no caso, de sócio --, não pode a
sociedade pleitear, em próprio nome, por direito alheio (art. 18 do CPC).
Ilegitimidade ativa, portanto, reconhecida, nos termos do
VI, do
art. 485,
mesmo Código. A pessoa jurídica, como se sabe, não se confunde com a de
seus sócios. É o que está no
-A do Código Civil, em reprodução do
art. 49
art. 20
Documento eletrônico VDA52817846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 125674ad-2b9d-4633-9d8e-d56c4bc052cc

do Código Beviláqua, que também positivava o princípio basilar de direito
privado (art. 49-A introduzido pela recente
dita “da
Lei 13.874/2019,
liberdade econômica”).
Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido." (e-STJ fl. 2.154)

A recorrente aponta violação dos arts. 9o, 10, 17, 19, I, 792, § 4o, e 861 do
Código de Processo Civil.
Sustenta sua legitimidade ativa para insurgir-se contra a decisão que
determinou a adjudicação de suas quotas sociais. Argumenta que não pleiteia direito
alheio (art. 18, CPC), mas sim direito próprio (arts. 17 e 19, I, CPC), consistente na
defesa da
, elemento que seria irremediavelmente vulnerado pelo
affectio societatis
ingresso de terceiro estranho (a credora) na sociedade.
Aduz, em paralelo, a flagrante violação ao
do CPC. Defende que o
art. 861
dispositivo legal estabelece um procedimento obrigatório que confere à própria sociedade
(e não apenas aos sócios) um direito de, alternativamente, (i) apresentar balanço
especial, (ii) oferecer as quotas aos demais sócios, (iii) adquirir ela mesma as quotas (art.
861, § 1o) ou (iv) proceder à liquidação (art. 861, III). Alega que tal prerrogativa
processual da pessoa jurídica foi indevidamente suprimida pela Corte de origem.
Aponta, por fim, ofensa ao contraditório (arts. 9o, 10 e 792, § 4o, do CPC), ao
argumento de que a adjudicação foi determinada sem a prévia e necessária intimação
dos terceiros donatários (filhos do executado) para se manifestarem sobre a alegação de
fraude à execução, viciando o ato expropriatório.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a legitimidade da sociedade e
determinando-se a observância do rito previsto no
do CPC.
art. 861
Contrarrazões às e-STJ fls. 2.196/2.215.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
O apelo extremo, em resumo, veicula duas questões: (i) a nulidade do ato de
adjudicação de quotas sociais por ausência de intimação dos terceiros donatários, dado
que o ato se origina do reconhecimento de fraude à execução; e (ii) a legitimidade ativa
da sociedade para questionar o ato de adjudicação de quotas sociais de um dos seus
sócios.
A primeira pretensão não merece conhecimento. A segunda, contudo, merece
prosperar.
A recorrente alega que a adjudicação seria nula, pois determinada sem a
prévia intimação dos donatários (filhos do executado) para se manifestarem sobre a
fraude à execução, em afronta ao contraditório.
Falta-lhe, porém, legitimidade para tal arguição.
Documento eletrônico VDA52817846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 125674ad-2b9d-4633-9d8e-d56c4bc052cc

A eventual nulidade decorrente da ausência de intimação dos terceiros
adquirentes (donatários) é vício que diz respeito, direta e exclusivamente, à esfera
jurídica deles. A recorrente, nesse ponto, pleiteia em nome próprio direito alheio, prática
vedada pelo
do Código de Processo Civil.
art. 18
Apenas aos donatários caberia suscitar o
que lhes teria
error in procedendo
suprimido o direito de defesa.
Nesse sentido:

“Direito processual civil. Embargos de declaração. Ilegitimidade recursal.
Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso
especial do Banco do Brasil S.A., determinando a remessa dos autos à Justiça
Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o advogado das partes possui
legitimidade para opor embargos de declaração em nome próprio, alegando
omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para recorrer é requisito de admissibilidade dos recursos,
não sendo possível conhecer de embargos de declaração opostos por quem não
seja parte vencida ou terceiro prejudicado.
4. O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome
próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei (art. 18 do CPC).
5. O embargante não possui legitimidade recursal por não ser parte no
presente processo, nem ter demonstrado eventual condição de terceiro
prejudicado, nos termos do
do CPC.
art. 996
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade para recorrer constitui requisito
de admissibilidade dos recursos, não se podendo conhecer de recurso
".
interposto por quem não seja parte ou terceiro prejudicado
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
art. 18;
art. 996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
relator
REsp n. 1.143.677/RS,
Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
29/6/2010;
no AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 276.330/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
4/4/2022;
AREsp n. 1.948.041/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
”
29/11/2021.
(EDcl
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.198.611/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
1/9/2025,
4/9/2025.

Não se conhece do recurso especial nesse aspecto, portanto.
No mais, a discussão está centrada em saber se a sociedade possui
legitimidade ativa para questionar o ato de constrição patrimonial que recai sobre as
quotas de um dos seus sócios.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfilhando a tese de que a
pessoa jurídica não se confunde com os sócios (art. 49-A do Código Civil), concluiu pela
ilegitimidade ativa da recorrente, veja-se:

“Em que pesem as alegações da agravante, é certo que a sociedade
não tem legitimidade para pleitear direitos e/ou deveres envolvendo sócios em
nome próprio (art. 18 do CPC).
Admitir o contrário implicaria violação à separação de
personalidades jurídicas e patrimonial entre sócio e sociedade, o que decorre
dos princípios e estava escrito no
do Código Civil de 1916. Em que pese
art. 20
não ter o dispositivo sido repetido na original redação do Código Civil de 2002,
a regra, decorrente, como dito, dos princípios, continuou a vigorar, como ensina
Documento eletrônico VDA52817846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 125674ad-2b9d-4633-9d8e-d56c4bc052cc

ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO, comentando o
do Código
art. 986
Civil de 2002:” (e-STJ fls. 2.165/2.166)

Neste ponto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
O ingresso de um terceiro, especialmente um credor do sócio, no quadro
societário de uma empresa – sobretudo se tiver natureza familiar – afeta diretamente a
pessoa jurídica. O interesse da sociedade em preservar a
é direto, e
affectio societatis
não reflexo.
Mais do que isso, o ordenamento processual prevê um rito específico para a
expropriação de quotas (art. 861 do CPC), conferindo à própria sociedade um feixe de
prerrogativas (apresentar balanço, liquidar a quota etc.) destinadas a mitigar o impacto
da execução e preservar sua estabilidade financeira e operacional.
A Recorrente, portanto, não defende apenas os sócios; defende direito próprio,
na condição de sociedade, de ver observado o procedimento legal que protege sua
integridade.
Este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a
sociedade detém, sim, legitimidade ativa para se insurgir contra atos de constrição que
recaiam sobre quotas de seus sócios, seja pela via dos embargos de terceiro ou por
outros meios processuais cabíveis.
Nesse sentido:

“Sociedades cooperativas. Embargos de terceiro. Legitimidade ativa.
Possibilidade de penhora das quotas de capital.
1. Já assentou a jurisprudência das duas Turmas que compõem a Seção de
Direito Privado desta Corte, que a sociedade tem legitimidade ativa para opor
embargos de terceiros com o objetivo de afastar a penhora incidente sobre as
quotas de sócio.
2. Recurso especial conhecido e provido.” (
relator
REsp n. 285.735/MG,
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
DJ de
p. 210.)
20/8/2001,
1/10/2001,

“Cotas. Sociedade de responsabilidade limitada. Penhora. Embargos de
terceiro.
Segundo a jurisprudência das duas Turmas que integram a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, tem a sociedade legitimidade para apresentar
embargos de terceiro, visando a afastar a penhora incidente sobre cotas de
sócio. Ressalva do ponto de vista do Relator.” (
relator
REsp n. 248.417/SP,
Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJ de
27/4/2000,
p. 168.)
14/8/2000,

Impõe-se, pois, a reforma do aresto recorrido para que, superada a
preliminar, a Corte
prossiga na análise das demais questões.
a quo
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial a fim de afastar a preliminar de ilegitimidade ativa da CAFEEIRA BERTIN LTDA
e de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superada a
questão da legitimidade, prossiga no julgamento do mérito do agravo interno, como
entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 125674ad-2b9d-4633-9d8e-d56c4bc052cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.412.737 / SP
Número Registro: 2023/0240330-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10905413420158260100
20220000059527
20220000490367
21462989220218260000
22762059120198260000 2146298922021826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAFEEIRA BERTIN LTDA
ADVOGADO
: PAULO LEAL LANARI FILHO - SP174017
AGRAVADO
: EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JÚNIOR - RJ059793
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - SP182761
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
ANDRÉS ARÍZAGA ARCHILLA - SP400229
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: 94c4cc55-6454-49cd-87f8-b0059ebbdc0c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: 94c4cc55-6454-49cd-87f8-b0059ebbdc0c